Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714120-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO AGRAVADO: CASSIO ABREU ROSA MIARI DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Agravada, em 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados pela parte Agravante no id. 36143212/36143216. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora